Tribunal: TJPA
Processo: 0812469-44.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812469-44.2024.8.14.0000

PACIENTE: FILIPE GONCALVES SOARES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ E STF. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Impetrante requer a revogação da prisão preventiva por ausência de contemporaneidade da medida e presença de bons predicados pessoais do paciente.

II. Questão em discussão

2.
A defesa sustenta:

2.1.
Ser ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva mediante fundamentos inidôneos, e a possibilidade de conversão em cautelar diversa.

III. Razões de decidir

3.
A prisão do paciente foi decretada em face da existência de fartos indícios de autoria do crime. Há, de igual modo, forte evidência da filiação à organização criminosa “Comando Vermelho”, bem como de posição de liderança regional na organização constituída pelos denunciados.

IV
. Dispositivo e Tese

4.
Habeas corpus
denegado. Inexistência de ilegalidade a ser sanada por meio do
mandamus
.

Tese de Julgamento:
Decreto preventivo fundamentado na periculosidade do agente e na gravidade concreta do crime.

Julgados relevantes:
STJ – HC n. 614.115/SC; STJ – AgRg no HC n. 567.058/MT; STJ – AgRg no RHC n. 163.839/MT; STF – HC 169853 AgR.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0812469-44.2024.8.14.0000

PACIENTE: FILIPE GONÇALVES SOARES

IMPETRANTE: AMANDA VIEIRA MARTINS (OAB/PA 20.758) E RAFAEL ROLLA SIQUEIRA (OAB/PA 14.468)

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ-PA

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado dia 27.07.2024 em favor de
Filipe Gonçalves Soares
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí-Pa, nos autos do processo de origem nº 0801260-89.2024.8.14.0061.

A defesa informa que no dia 26.07.2024 foi cumprido o mandado de prisão expedido contra o paciente em consequência da operação policial que investiga o cometimento dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico na cidade de Tucuruí/Pa.

No momento do cumprimento do mandado, o paciente foi flagrado com uma certa quantidade de entorpecentes escondida nos tijolos do muro dos fundos da residência. Na audiência de custódia, o auto de prisão em flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva.

Alega falta de contemporaneidade da decisão, tendo em vista que tudo teve início com a apreensão do celular do paciente em dezembro de 2023 e afirma que desde então não houve nenhuma notícia de fato novo que justificasse tal medida extrema, bem como falta de fundamentação na decisão combatida, sem falar que a alegação de gravidade do delito não é suficiente para embasar decreto prisional.

Diante dos argumentos elencados na inicial, pretende a revogação da prisão preventiva em caráter liminar e, no mérito, sua confirmação. Subsidiariamente, requer sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Em despacho datado de 28.07.2024, o desembargador plantonista reservou-se à apreciação da liminar após a apresentação das informações pela autoridade coatora, as quais foram apresentadas no dia 30.07.2024 (id 21095538).

Em razão do afastamento da desembargadora relatora Kédima Lyra, procedeu-se à redistribuição para a desembargadora Vânia Silveira. Contudo, por estar de licença médica (id 21115606), os autos vieram-me conclusos para a análise do pedido liminar. Após exame dos fundamentos, decidi pelo seu indeferimento por entender ausentes os requisitos da cautelaridade (id 21193119).

Considerando as informações prestadas pelo Juízo coator, determinei remessa dos autos à Procuradoria de Justiça que, em 21.08.2024, manifestou parecer desfavorável à concessão da ordem (id 21558974).

Posteriormente, a desembargadora Kédima Lyra declarou-se suspeita para o julgamento do feito (id 21609794), a desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias também se declarou suspeita por motivo de foro íntimo (id 21681024), a desembargadora Vânia Bitar apontou a prevenção da desembargadora Vânia Silveira em razão da impetração prévia do HC 0812470-29.2024.8.14.0000 (id 21790632) que, por sua vez, declarou-se suspeita em 17.09.2024 (id 22138662), o Exmº Sr. juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima também se declarou suspeito (id 22431418). Em 09.102024, apontei a prevenção da desembargadora Vânia Bitar em decorrência do HC 0812471-14.2024.8.14.0000 (id 22576569), a qual se julgou suspeita por motivo de foro íntimo (id 22780430) e, finalmente, os autos vieram-me conclusos por prevenção em 27.11.2024, momento em que requisitei informações atualizadas da autoridade coatora, apresentadas no dia 02.12.2024.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da impetração, nos termos do art. 654 do CPP.

Quanto ao mérito, entendo prejudicada a tese de ilegalidade da prisão preventiva decretada em face do paciente, diante do vasto arcabouço probatório no que tange à materialidade e autoria da conduta delitiva.

Depreende-se dos autos que foi deflagrada operação policial denominada “Cerco Firme” em face da suspeita de envolvimento dos denunciados – um deles sendo o ora paciente; com (i) tráfico de drogas e condutas afins; (ii) associação para o tráfico de drogas e (ii) vínculos com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Da decisão coatora, verifico que a prisão preventiva foi fundamentada nos resultados da investigação empreendida em face dos supostos faccionados, mediante a qual registrou-se o envolvimento de
FILIPE
em atividade sugestiva de traficância contínua de entorpecentes, se tratando, inclusive, de pessoa com posição de liderança no esquema criminoso.

Do relatório policial (ID 21029065, pg. 6), colaciono:

Na data de 14 de dezembro de 2023, foi dado cumprimento aos mandados de busca e apreensão, exarados nos autos PJe 0804956-70.2023.8.14.0061, nas residências dos irmãos
FILIPE GONÇALVES SOARES
e FLAVIO GONÇALVES SOARES, sendo encontrados respectivamente na casa da avó e na casa da mãe, locais que, segundo os relatórios que fundamentaram o início do presente Inquérito Policial e a Busca e Apreensão, eram utilizados para comércio e guarda de substâncias entorpecentes.

Os aparelhos celulares seguiram para análise preliminar, sendo que o aparelho Redmi A2, IMEI 861915066874865, apreendido na residência dos avós, em posse de FILIPE, havia informações que indicavam a prática de traficância, conforme relatório apresentado no Auto de Prisão em Flagrante 0806259-22.2023.8.14.0061, o celular Motorola branco, IMEI 354998774013376, que estava na posse da namorada de FILIPE, que também estava na casa, não apresentou informações de relevância, já o celular que estava na posse de FLÁVIO, Samsung azul, IMEI 350039939189977, na primeira análise demonstrou haver informações de relevância para fins de investigação e durante a análise da extração do aparelho foi possível coletar diversos elementos que indicam a prática criminosa de Tráfico Ilícito de Drogas e Associação para o Tráfico Ilícito de Drogas nesta cidade de Tucuruí, envolvendo facções criminosas.

(...) Em cumprimento à Ordem de missão exarada pelo (a) Delegado(a) de Polícia Civil Hélio Gimenes Esteves Júnior, foi determinado que os policiais abaixo descritos diligenciassem no sentido de analisar os dados extraídos do aparelho celular IMEI 350039939189977, pertencentes ao GÊMEOS.

(...) QUE, ressalta que o cumprimento de mandado foi em decorrência de uma investigação tráfico de entorpecentes praticado pelos nacionais FELIPE GONÇALVES SOARES e FLÁVIO GONÇALVES SOARES;

Posteriormente, foi extraído do aparelho celular REDMI A2 as informações, culminando em diversas mensagens relacionadas ao tráfico desta cidade.

FILIPE GONÇALVES SOARES, alcunha “GÊMEOS”, que junto com seu irmão formavam um único organismo para efetuar a venda de drogas na residência dos avós, além de se associar, por diversas vezes, à FABRÍCIA, JOSIMARA CRISTINA, ROMISON ERIC, EDUARDO MENDES DAS MERCES, WELERSON, entre outros membros do Comando Vermelho, incorrendo assim no delito descrito nos artigos 33, caput e 35, ambos da Lei 11.343/06.

A representação fez constar o conteúdo de várias conversas estabelecidas entre o paciente e terceiros, envolvendo o tráfico de drogas no município de Tucuruí.

Da decisão que decretou a prisão do paciente nos autos de origem (id 21029067):

FILIPE GONÇALVES SOARES, conhecido como "GÊMEOS", junto com seu irmão, efetuava a venda de drogas na residência dos avós e se associava frequentemente com FABRÍCIA, JOSIMARA CRISTINA, ROMISON ERIC, EDUARDO MENDES DAS MERCES, WELERSON e outros membros do Comando Vermelho, incorrendo nos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

De igual modo, a materialidade delitiva está demonstrada pelos autos 0806259-22.2023.8.14.0061, resultantes da investigação que levou à prisão em flagrante de
Filipe
na posse de entorpecentes. Analisando o contexto das conversas obtidas, é possível inferir que a principal droga traficada pelo Comando Vermelho em Tucuruí é o "ÓXI", um subproduto da pasta base de cocaína, similar ao "CRACK", mas produzido com insumos muito mais prejudiciais ao organismo, o que torna sua produção mais barata.

(...) os de FILIPE e FLÁVIO GONÇALVES SOARES, que além de associarem entre si, associaram-se ao Comando Vermelho para o cometimento do crime de tráfico de drogas e da mesma forma, demonstra periculosidade ao se unir a facção, os de DANILO DE SOUZA MACEDO e RUAN DO NASCIMENTO TAVARES, que demonstraram ser traficantes de drogas e possuírem autorização do Comando Vermelho para continuidade do tráfico, resta claro que a liberdade de todos não é favorável a garantia da ordem pública.

(...) A manutenção da liberdade dos investigados representa uma ameaça à ordem pública, dado o papel central e contínuo que desempenham na organização criminosa Comando Vermelho. Os elementos apresentados nos autos evidenciam que a soltura dos investigados resultaria em risco concreto de reiteração criminosa, bem como em perturbação à paz social e à segurança pública.

Sobre o tema, vejamos a compreensão dos Tribunais Superiores:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois, segundo a decisão que a impôs, o paciente seria membro das organizações criminosas denominadas "Comando Vermelho" e "Guardiões do Estado (GDE)", que atuam na prática de crimes relacionados ao tráfico de drogas. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas (precedentes). 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Ordem denegada. (HC n. 614.115/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 4/12/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2° DA LEI N. 12.850/2013), TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, TORTURA, SEQUESTRO E ROUBO. OPERAÇÃO REDITUS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO. PERTENCIMENTO A FACÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO. FUNDAMENTO IDÔNEO. PRECEDENTES. LIMINAR INDEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO. ILEGALIDADE MANIFESTA AUSÊNCIA. 1. A decisão agravada deve ser mantida, pois o decreto preventivo hostilizado encontra-se devidamente fundamentado, nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, para o qual foi apresentada fundamentação concreta, evidenciada no fato de o paciente e demais corréus serem meliantes altamente perigosos, integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho, que praticam o tráfico de drogas e demais crimes mencionados na denúncia (AgRg no HC n. 627.656/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). Julgados nesse mesmo sentido: RHC n. 132.429/MT, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 3/11/2020; e AgRg no HC 619.155/MT, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12/11/2020. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 567.058/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE ALTA PERICULOSIDADE (COMANDO VERMELHO). REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 2. Tem-se por devidamente fundamentada a prisão preventiva diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada no envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho, com atuação intensa no Estado de origem. Tal fato, consoante a jurisprudência desta Corte, justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade do agente. 3. Conforme a jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). 4. Não há falar-se em ausência de contemporaneidade quando decretada a custódia cautelar com motivação idônea, com destaque para a reiteração delitiva e a participação em organização criminosa de alta complexidade e em plena atuação. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 163.839/MT, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. 1. A decisão que manteve a segregação cautelar do agravante apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Com efeito, a existência de fortes indícios, segundo ressaltaram as instâncias antecedentes, de que o agravante seria integrante de destacada organização criminosa legitima a imposição da prisão preventiva. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 169853 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113

DIVULG 28-05-2019

PUBLIC 29-05-2019)

Conforme já sedimentado na jurisprudência pátria, trata-se de um quadro fático que suporta a protração da cautelar de liberdade no tempo, com fundamento na gravidade concreta das condutas e a periculosidade do agente, que possui indícios de associação à organização criminosa de grande escala, em nível nacional.

Some-se ainda o fato de haver fundadas suspeitas de que o paciente seja pessoa que exerce liderança sobre os demais denunciados juntamente com seu irmão FLÁVIO (HC 0812470-29.2024.8.14.0000), o que revela maior periculosidade no contexto fático.

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste
mandamus
, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
FILIPE GONÇALVES SOARES.

É como voto.

Não havendo pedido de sustentação oral, inclua-se em pauta de julgamento para a Sessão virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 13/02/2025